Tribunal: STF
Processo: Rcl 56619
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Resolução 706/2022. Propositura múltipla de ações. Prevenção não descaracterizada. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      O Ministro Luís Roberto Barroso submete a presente reclamação a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Peçanha Lopes em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, ao negar provimento ao REspE nº 0600388-53.2020.6.08.0022, revogou a medida liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do do Espírito Santo, que havia atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos pelos interessados, determinando a imediata cassação do diploma do ora reclamante e a comunicação do resultado do julgamento à Corte Regional, independentemente da publicação do acórdão. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 776-MC, na AC 4.342 e na Pet 7.551.



    2. Os autos informam que a distribuição do feito a esta relatoria decorreu de prevenção à Rcl 47.932, nos termos do art. 69, caput, do RISTF e do art. 6º da Resolução nº 706/2020.



    3. A parte reclamante, por meio da petição nº 84.853/2022, alega, no entanto, a inexistência de prevenção, tendo em conta que não há identidade entre as partes e as causas de pedir das ações. Afirma que, na Rcl 47.932, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, “buscava-se observância às prerrogativas do advogado constituído naqueles autos”, enquanto que na presente reclamação se “busca garantir a observância dos termos da decisão proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes no bojo da ADPF n.º 776-MC”. Sustenta, ademais, prevenção à ADPF 776-MC e TP 7.551, com fundamento no art. 70 do RISTF. Pugna, assim, pela redistribuição da reclamação ao Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Presidência, para apreciar se o feito deve ser redistribuído.



    5. À Secretaria, para que corrija a autuação, fazendo constar como reclamado o Tribunal Superior Eleitoral.”



      É o relatório.



      Decido.



      Em consulta ao sistema informatizado desta Corte, constato que Thiago Peçanha Lopes, ora reclamante, figurou como i) parte interessada na RCL 47.932, transitada em julgado em 20.10.2021; ii) requerente na PET 10.286, distribuída, em 07.4.2022, por prevenção à RCL 47.932, PET essa extinta sem resolução de mérito ante a homologação de pedido de desistência; e iii) requerente na RCL 53.098, distribuída, em 28.4.2022, por prevenção à RCL 47.932, feito igualmente extinto em razão de pedido de desistência homologado em 03.8.2022.



      Nesse contexto, a prevenção indicada no caso ora em análise se amolda à dicção do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, verbis: 



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.” (destaquei)



      Aplicação, à espécie, da regra geral de conexão prevista no art. 69, caput, do Regimento Interno da Corte:



    “Art. 69. - A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      Pelo exposto, mantenha-se a distribuição do feito ao Ministro Luís Roberto Barroso.



      Restituam-se os autos ao gabinete do Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente